Tribunal: STF
Processo: Rcl 20400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO EXAME DO MI 670/ES, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. GILMAR MENDES, DO MI 708/DF, REL. MIN. GILMAR MENDES, E DO MI 712/PA, REL. MIN. EROS GRAU – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO DESRESPEITOU A AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS DESTA SUPREMA CORTE INVOCADOS COMO REFERÊNCIAS PARADIGMÁTICAS – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO – DECISÃO DO RELATOR QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.